Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-95.1996.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-95.1996.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (EMBARGADO), HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO - CPF: 104.547.800-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. No caso dos autos, consoante demonstrado no acórdão embargado,
restou claro a desídia da parte exequente/recorrente/embargante notadamente no que se refere a dar o devido andamento as cartas precatórias que foram expedidas e pedido da própria recorrente/embargante. Duas cartas precatórias sequer foram distribuídas e a recorrente informou tal situação nos autos somente
1 (um) ano e 2 meses após a expedição das cartas precatórias.
Além disso,
outra carta precatória não foi cumprida, eis que não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça
, a despeito da parte recorrente ter sido intimada duas vezes para comprovar.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 829748463) opostos por
Cerealista Paranatinga Comércio de Cereais LTDA - ME
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso (Id. 82183454).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos argumentos do embargante, eis que foram realizadas diligências para citar o devedor, por meio de cartas precatórias, envios de ofícios às instituições financeiras para obter o endereço, e “todos esses relevantes fundamentos não foram analisados pelo acórdão recorrido. ” (Id. 82978463, pág. 2).

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 90876493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos argumentos do embargante, eis que foram realizadas diligências para citar o devedor, por meio de carta precatórias, envios de ofícios às instituições financeiras para obter o endereço, e “todos esses relevantes fundamentos não foram analisados pelo acórdão recorrido. ” (Id. 82978463, pág. 2).

Inexiste a omissão apontada.

O acórdão expressamente se pronunciou acerca dos argumentos da empresa embargante. Confira-se:

“[...]
Nesse caminhar, após idas e vindas no dia 08-08-2014
a recorrente peticionou nos autos requerendo a expedição de cartas precatórias para o fim de intimar o executado
(Id. 57476519),
o pedido foi deferido
(Id. 57476520) e, no dia 02-03-2015,
as cartas precatórias foram expedidas
(Id. 57476521). No dia 01-10-2015 a magistrada da primeira instância requisitou informações quanto ao seu cumprimento (Id. 57476522), o escrivão certificou, no dia 22-03-2016, nos autos que
em consulta aos sítios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não foi constatada a existência de cartas precatórias distribuídas
. Instado a se manifestar a recorrente quedou-se inerte consoante certidão de Id. 57476525

Somente em 13 de maio de 2016, ou seja,
1 (um) ano e 2 meses após a expedição das cartas precatórias,
a recorrente voltou a se manifestar informando que não distribuiu as cartas precatórias anteriormente expedidas porque “foi informada que o executado não mais se encontrava nos locais [...], deixou de distribuí-las a fim de diligenciar sobre seu atual paradeiro.”, e, no mesmo petitório, requereu “ a expedição de nova Carta Precatória à Comarca de Novo São Joaquim/MT, no intuito de que o executado seja citado na localidade denominada “Fazenda Real [...]” (Id. 57476528-págs. 2-3)

Em 13 de setembro de 2016 fora determinado a expedição da carta precatória que foi distribuída no juízo deprecado em 26 de setembro de 2016 (Id. 57476532). A citação não foi realizada consoante certidão datada de 20-03-2017 (Id. 57476536, pág. 3), e, em 12-06-2017 os autos foram impulsionados para intimar a recorrente acerca da certidão (Id. 57476536, pág. 4).

No dia 20 de junho de 2017 a recorrente se manifestou e pugnou pela citação do devedor por meio de edital (Id. 57476537), a magistrada de primeira instância ao analisar o pedido entendeu por postergar a análise determinando a realização de pesquisas acerca do endereço da parte devedora nos cadastros de órgão públicos (Id. 57476539, pág. 2).

Realizadas as consultas, no dia 09-05-2018, foi determinada a expedição de carta precatória para tentativa de citação no endereço encontrado e na mesma decisão restou consignado que se tentativa não obtiver êxito poderia ser realizada a citação por edital (Id. 57476541).

Em 10-08-2018 é que a parte autora foi intimada para retirar a carta precatória e providenciar a distribuição no juízo deprecado (Id. 57476542). No dia 22-08-2018 a parte recorrente providenciou a distribuição (Id. 57476544).

O juízo deprecado em 13-02-2019 oficiou o juízo deprecado informando que até aquela data “
a ordem deprecada ainda não foi cumprida porquanto não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça, a despeito da parte autora ter sido intimada duas vezes para tal.
” (Id. 57476953).[...]” (Id. 80038971, pág. 2)

Destarte, conforme afirmei no acórdão embargado “ ao analisar o caderno processual e cotejar com a sentença objurgada tenho que
resta claro a desídia da parte exequente/recorrente notadamente no que se refere a dar o devido andamento as cartas precatórias que foram expedidas e pedido da própria recorrente
.” (Id. 80038971, pág. 4, destaquei)

Assim, das próprias razões dos embargos depreende-se que se trata de embargos protelatórios.

Registre-se que, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021